Tribunal: TJES
Processo: 0001526-91.2005.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001526-91.2005.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

APELADO: JORGE BORTOLO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Oposição petição de embargos de declaração (id. 15645435) alega omissão no acórdão por ausência de fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela sua atuação no feito, iniciada na apresentação de contrarrazões de apelação (id. 14866337).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Verificação de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários ao advogado dativo que atuou como curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de arbitrar a verba honorária devida ao advogado nomeado como curador especial.

4
.
Os honorários do curador especial devem ser fixados pelo magistrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, analisando o zelo, o local da prestação, a natureza da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.

6. Tese de julgamento: "1. Constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários devidos ao curador especial (advogado dativo), impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para arbitrar a verba, que deve ser fixada pelo juiz com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07/04/2025; STJ, REsp 1743604/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/09/2018; TJES, Apl 0001073-46.2017.8.08.0023, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 11/09/2018; TJES, AC 0000532-96.2017.8.08.0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

JORGE BORTOLO CARIOCA

contra

v.
acórdão

(
id.
15577900
)
,

que,
nos autos da apelação cível,
anul
ou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular pr
osseguimento da execução.

Em suas razões recursais
(id.
15645435
)
,
o
embargante
alega que
o
acórdão

(
id. 15577900
)
foi omiss
o
,
porque
não fixou os honorários de dativo, em razão da sua atuação como
c
urador
e
special
em segundo grau
.

D
evidamente intimad
a
,
a

parte
embargad
a

se manifestou
em
petição
(id.
16902717
), abdicando da apresentação de contrarrazões, devido ao conteúdo do
recurso, matéria não afeta à tese central do recurso de Apelação interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001526-91.2005.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: JORGE BORTOLO, JORGE BORTOLO CARIOCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

JORGE BORTOLO CARIOCA

contra

v.
acórdão

(
id.
15577900
)
,

que,
nos autos da apelação cível,
anul
ou
a sentença e determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular pr
osseguimento da execução.

Em suas razões recursais
(id.
15645435
)
,
o
embargante
alega que
o
acórdão

(
id. 15577900
)
foi omiss
o
,
porque
não fixou os honorários de dativo, em razão da sua atuação como
c
urador
e
special
em segundo grau
.

D
evidamente intimad
a
,
a

parte
embargad
a

se manifestou
em
petição
(id.
16902717
), abdicando da apresentação de contrarrazões, devido ao conteúdo do recurso, matéria não afeta à tese central do recurso de Apelação interposto.

P
ois bem.

Os
embargos declaratórios prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao
vício
de omissão

apontado pela
embargante
, observo que, de fato, não fixou a verba honorária devida ao curador especial (advogado dativo) pela sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Registro que o causídico agravante atuou como advogado dativo nos autos de origem, e foram fixados os honorários em r. sentença (id.
14866026
), referente à sua atuação em fase de conhecimento.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
“inexistindo Defensoria Pública ou havendo insuficiência de defensores públicos, compete ao Estado arcar com os honorários do advogado dativo”
(REsp 1743604/CE, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 06-09-2018, DJe 27-11-2018).

Sobre os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, lembro que este colendo Tribunal de Justiça já assentou que
“Não há que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15”
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018).

No mesmo sentido tem-se que “
É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014). A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011”.
(TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No caso, contudo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da demanda, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado que não foi por demais complexo, afigura-se razoável a fixação da verba honorária para R$
50
0,00 (
quinhentos
reais
).

À luz do exposto,
recebo a petição de id.
15645435
como embargos de declaração

e
DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de suprir a omissão existente
no v. acórdão
e
fixar
os honorários devidos ao
c
urador
e
special, Dr.
Matheus De Rezende Vieira
(OAB/ES 35.604), em R$
50
0,00 (
quinhentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)